Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707041-36.2022.8.07.0001 Apelante(s) Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. Apelado(s) Clínicas Guará Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. contra sentença do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 40523375) que, nos autos da ação monitória ajuizada por Clínicas Guará Ltda. em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (...) 17. Consoante a disposição constante do art. 700 do Código de Processo Civil, constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova escrita da obrigação cujo adimplemento se pretende, sem eficácia de título executivo. 18. Compulsando os autos, nota-se ser incontroversa a existência da relação contratual entre as partes e o inadimplemento do réu, devendo-se apenas definir o quantum debeatur. 19. O réu justifica seu inadimplemento em razão da pandemia de SARS-CoV-2, razão pela qual pleiteia a aplicação da teoria da imprevisão para revisar o pacto ajustado com a autora. Não se pode olvidar o desequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pela pandemia, contudo deve ser analisado o seu impacto, não bastando meras alegações. 20. In casu, tal alegação não merece guarida, tendo em vista que não foi demonstrada, pelo réu, a crise financeira que justificaria o afastamento da obrigação anteriormente assumida. O réu deixou de acostar documentos contábeis que comprovassem o comprometimento da sua saúde financeira, bem como quaisquer indícios de que tentou negociar a dívida com a autora. 21. Assim, ante a ausência de qualquer elemento concreto para a aplicação da teoria da imprevisão à hipótese, inexiste motivo para alterar as condições do ajuste celebrado entre as partes. (...) 24. Compulsando os autos, verifica-se ter a autora acostado as faturas dos serviços cujo adimplemento se exige (Id’s 117168702, 117168705, 117168711, 117168713, 117168715, 117168721, 117168724, 117168727, 117168728, 117168729, 117168731, 117168732, 117168740 e 1168742999). Conforme os documentos de Id 11717099, o embargante apresentou glosas em algumas faturas apresentadas pela autora. 25. A cláusula quarta do acordo pactuado, em seu parágrafo quinto, dispõe sobre a possibilidade de glosas, bem como a necessidade de justificar o motivo da aludida discordância (Id 117166833). No parágrafo seguinte, há previsão de interposição de recurso contra a glosa, cabendo à ré, ao apreciar a insurgência, declinar os fundamentos para sua rejeição. 26. A autora demonstrou ter apresentado recursos contra as contestações ofertadas pela ré (Id 117170999), bem como cobrou resposta a respeito das glosas. A ré, porém, não aduziu nenhuma justificativa para as glosas, tampouco apresentou as respostas devidas aos recursos da autora. 27. Nessa esteira, com fulcro no artigo 373, II, do Código de Processo Civil,[1] tenho como correta a planilha de cálculos ofertada pela autora, uma vez que a ré não logrou comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente. 28. Por fim, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada fatura, como preconiza o artigo 397 do Código Civil[2]. 29. Logo, merece guarida o pleito autoral. Dispositivo Principal 30. Ante o exposto, julgo improcedente os embargos e constituo de pleno direito os títulos executivos judiciais, na forma do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 82.858,80 (oitenta e dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada vencimento. 31. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais. Despesas Processuais 32. Arcará o réu com o pagamento das despesas processuais[3]. Honorários Advocatícios 33. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 34. Em conformidade com as balizas acima, arcará o réu com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil[4]. Em razões recursais (Id 40523391, págs. 2-10), pugna pelo deferimento da justiça gratuita, argumentando que “vem passando por grave e penosa situação financeira, com inúmeras ações ajuizadas em seu nome, penhora sobre faturamento, não tendo caixa, o que impossibilita, momentaneamente, de arcar com as custas judiciais do presente recurso (...)”. No mérito, sustenta que a dívida é ilíquida, e que a cobrança de juros, multa e cláusula penal deve ser afastada diante da teoria da imprevisão. Afirma que se deve tomar como valor original do débito, de forma líquida, o montante de R$ 49.212,72 (quarenta e nove mil e duzentos e doze reais e setenta e dois centavos), sendo excluídos os valores das glosas confessadamente apresentadas pelo apelado e que foram acrescidas na presente ação. Assinala que o cálculo de juros deve ser aplicado somente após a citação válida, e não a partir do vencimento do débito. Junta documentos (Id 40523392). Sem preparo por força do requerimento de concessão da justiça gratuita na apelação. A parte autora não apresentou contrarrazões (Id 40523403), apesar de devidamente intimada (Id 40523393). É o relatório do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A princípio, registra-se presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos de probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. É o que dispõe o artigo 99, §3o do CPC, senão vejamos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código (“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”). Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem suas alegações, o apelante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. O fato de possuir “98 processos ajuizados apenas na esfera cível e fiscal em São Paulo” não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar com as despesas processuais. Outrossim, em que pese a alegada crise financeira pela qual passa desde 2020, o apelante não demonstrou carecer de recursos para pagar o preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal, que sabidamente é de valor módico. Como entidade prestadora de serviços à saúde, o recorrente obtém recursos para atuar em juízo e fora dele na defesa dos interesses de que é titular. Pode, portanto, pagar as despesas do processo sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades e de seus pacientes. Por essa razão, não há como a dispensar do recolhimento dessa taxa judiciária de natureza evidentemente tributária. A parte apelante juntou aos autos Laudo Pericial (Id 40523392, págs. 1-16); balancetes (Id 40523392, págs. 40-51); extratos (Id 40523392, págs. 53-87) e lançamentos (Id 40523392, págs. 89-100) referentes ao ano de 2020. Tenho que esses demonstrativos retratam a situação do apelante de mais de dois anos atrás e não demonstra a evolução, depois disso, de suas atividades e de sua saúde financeira, não comprovando, portanto, a sua situação econômica atual. Nesse sentido, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira do apelante, porquanto fundada em simples retórica a pretensão recursal. Entendo, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Sobre o tema, transcrevo julgados do STJ e do STF, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o apelante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo apelante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, “caput” e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, faça-se nova conclusão. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora